Tribunal: CARF
Processo: 10469.726147/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726147/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.379 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
SPBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ALEGAÇÕES. PROVA.
Cabe à contribuinte, no momento da apresentação da Impugnação, trazer ao
julgado todos os dados e documentos comprovadores dos fatos que alega, por
força do art. 15 e § 4o do art. 16 do Dec. no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a dedução dos créditos decorrentes da sistemática não cumulativa da
contribuição para o PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
por ausência de amparo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726147/2018-17
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726147/2018-17

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância, que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Sem Crédito em Litígio”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) da CSL (e-fls. 2/5) e do IRPJ (e-fls.
7/10), que reduziram o prejuízo do IRPJ e a base negativa da CSLL no ano-calendário de 2014
em R$ 3.238.055,28, de que o Contribuinte foi cientificado em 22/11/2018 (e-fls. 910). De
acordo com o que foi consignado no item “II.2” do “Relatório de Auditoria Fiscal (RAF)” (e-fls.
12/37), foi considerada indevida a exclusão dos seguintes valores na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSL relacionados aos custos das mercadorias/produtos vendidos:
2.1.

“[O]s valores reconhecidos pela fiscalização como corretamente excluídos no
LALUR e LACS, escriturados contabilmente nas contas de receitas ‘Créditos Extemporâneos
Pis’ e ‘Créditos Extemporâneos Cofins’, são apenas aqueles glosados por esta fiscalização. Por
sua vez, os créditos passíveis de aproveitamento, já que contabilmente foram reconhecidos como
valores recuperáveis, não poderão compor o custo das mercadorias e, por este motivo, deverão
ser lançados em uma conta de recuperação de custos (receita), como feito, acertadamente, pelo
contribuinte. No entanto, esses valores, diferentemente daqueles glosados, não poderão ser
excluídos no LALUR e LACS, como, erroneamente, fez a empresa, sob pena de se beneficiar
duplamente do mesmo fato (aproveitamento no CMV e crédito a recuperar)”.
2.2.

Em suma, “[...] os valores contabilizados como Outras Receitas Operacionais
(créditos extemporâneos de Pis e Cofins) e excluídos, indevidamente, do lucro líquido na
apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social totalizam, em 2014, R$
3.238.055,28, composto da seguinte forma: (i) das tabelas acima (parágrafo 73, rectius,
parágrafo 74), colunas ‘Cofins s/Compras (Recuperável)’, no valor anual de R$ 1.058.888,15, e
‘Pis s/Compras (Recuperável)’, no valor anual de R$ 229.890,22, (ii) acrescido de R$
1.326.920,12 (detalhado no item 74 acima, rectius, item 75), (iii) acrescido de R$ 622.356,79
(R$ 511.343,88 + R$ 111.012,91, discriminado nos itens 69 a 72 acima)”.
3.

Irresignado, em 20/12/2018 (e-fls. 913), o Contribuinte apresentou Impugnações
(e-fls. 914/925), em que, sinteticamente, foram expendidas as seguintes razões:
Preliminarmente
3.1.

Nulidade do AI por ausência de fundamentação legal que viabilize o lançamento
de ofício – cerceamento de defesa.
Mérito
3.2.

A Fiscalização procedeu à adição à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, incluindo-
se os valores que foram glosados por conta dos processos administrativos nos
19515.722974/2012-18,
19515.722975/2012-62
e
19515.722976/2012-15.
Com
esse
acontecimento, a contabilidade necessitou proceder aos necessários ajustes, deixando de
considerar os valores como despesa e os classificando como receita, porém tal ajuste é
meramente contábil não havendo inovação de receita e como o IRPJ e a CSLL já foram apurados
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726147/2018-17

nos processos fiscais citado acima, a sua utilização no cálculo do IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2014 acarretaria duplicidade e tributação.
3.3.

Em adição, a possibilidade de exclusão destes créditos de PIS/Pasep e Cofins das
bases de cálculo do IRPJ e da CSL, para empresas optantes do sistema não cumulativo, está
fundado no § 10 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Ao responder processos de consulta, a RFB
se pronunciou no sentido de que os créditos de PIS/Pasep e de Cofins não integram a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme pode ser visto nas ementas das Soluções de Consulta nos
SRRF06 215/2015 e SRRF07 458/2005 e 273/2006.
3.4.

A multa aplicada é desnecessária, uma vez que a própria fiscalização apurou base
de calculo negativa.
3.5.

A multa no percentual de 75% aplicada verifica-se totalmente desproporcional,
caracterizando confisco.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no
Acórdão no 02-92.994 - 10a Turma da DRJ/BHE, de 30/12/2019 (e-fls. 931/945), de que se
cientificou o Contribuinte em 10/07/2019 (e-fls. 953), cuja ementa é a seguinte:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de
nulidade do feito.
ALEGAÇÕES. PROVA.
Cabe à contribuinte no momento da apresentação da Impugnação trazer ao julgado
todos os dados e documentos comprovadores dos fatos que alega, por força do art. 15 e §
4 do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS.
CRÉDITOS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a dedução dos créditos decorrentes da sistemática não cumulativa da
contribuição para o PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por
ausência de amparo legal.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo o lançamento da CSLL de infração constatada na autuação do IRPJ, o
julgamento daquela segue a mesma sorte deste, em virtude da relação de causa e efeito
que os une.

Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726147/2018-17

Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio”
5.

Irresignado, em 07/08/2019 (e-fls. 955), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 956/961), em que, sinteticamente, repisou parcialmente as razões expendidas
em sede de Impugnação, conforme itens “3.2” e “3.3” deste Acórdão.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 953 e 955), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Correção das exclusões
7.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“No que tange a primeira alegação, das consultas aos referidos processos,
verificamos que os créditos tributários neles constituídos se referem aos anos-
calendário 2007, 2008 e 2009.
O processo 19515.722974/2012-18 está relacionado a glosas de custos e
despesas não necessárias, não comprovadas e de comprovação inidônea. Já o
processo 19515.722975/2012-62 está relacionado a glosa de créditos de PIS e
COFINS. O processo 19515.722976/2012-15 se refere a lançamento de IRRF por
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Verificamos que a Fiscalização informou em seu Relatório Fiscal que os
processos 19515.722974/2012-18, 19515.722975/2012-62 e 19515.722976/2012-
15 tratam de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relacionados à glosa de
custos (IRPJ e CSLL) e de créditos (PIS e Cofins) devido à inexistência dos
fornecedores CEREALISTA GUIMARÃES, GÊNOVA AGROCOMERCIAL,
VAREJISTA NILA SONIA e VÍNCULO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS. A Autoridade Fiscal relatou o seguinte: ‘visto que referidos
valores já foram tributados na ação fiscal anterior, e considerando que o
lançamento correto seria ajustes de exercícios anteriores em contrapartida ao
patrimônio líquido, e não em conta de resultado como fez, a exclusão do lucro
líquido para efeito de apuração do lucro real realizada pelo contribuinte foi um
procedimento correto’.
No parágrafo 60 do Relatório Fiscal, a Autoridade Autuante informa que a baixa
de valores oriundos da conta fornecedores nos processos acima referidos foi
escriturada pela empresa na conta ‘Outras Receitas Operacionais’ (conta
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726147/2018-17

310400100004), no valor de R$ 12.932.767,16. Essa conta não faz parte da
autuação.
Para tentar dar mais clareza aos créditos tributários efetivamente lançados, é
oportuno trazer as considerações da Fiscalização quanto às glosas de créditos
das contribuições: ‘Ressaltamos, entretanto, que nem todo valor excluído no
LALUR e LACS pelo contribuinte será adicionado pela fiscalização, posto que
nem todo crédito reconhecido contabilmente pelo contribuinte (nas
aquisições/compras) foi acatado, conforme já exposto nos itens acima quando
tratamos da glosa de créditos das contribuições’ (tópico ‘II.1.1 – INCLUSÃO
INDEVIDA DE VALORES NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA
COFINS’). Concluiu, no parágrafo 72, que ‘considerando as glosas de créditos
indevidos do PIS e da COFINS, objeto de lançamento por meio de autos de
infração próprios, os quais foram escriturados e reconhecidos pelo
contribuinte em sua totalidade (R$ 14.862.094,29 para a Cofins e R$
3.226.638,62 para o Pis), os quais foram posteriormente excluídos na
apuração do IRPJ e CSLL, deverão ser adicionados pela fiscalização somente
aqueles valores não sujeitos à glosa (créditos admitidos por esta auditoria
como ativos), permanecendo como correta a exclusão feita pelo contribuinte
em relação aos demais valores, visto que se a fiscalização não considerou as
mercadorias adquiridas sujeitas à alíquota zero das contribuições como geradoras
de crédito (ativos a recuperar), a contrapartida lançada no resultado contábil
(receita) deverá ser excluída no LALUR e no LACS, pois não foram reconhecidos
pela fiscalização os valores dos ativos constituídos baseados nessas aquisição
(contribuições a recuperar)’.
Logo, a Autoridade Fiscal relata que lançou apenas os créditos que não haviam
sido glosados. Ou seja: o lançamento em análise não tem relação com os
processos relacionados na impugnação pela defesa e nem com os demais
lançamentos existentes no Relatório Fiscal.
Em resumo, ante as informações disponibilizadas no Relatório Fiscal, os
lançamentos advêm da escrituração da impugnante e foram realizados da
seguinte maneira:
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726147/2018-17

Os valores que reduziram as bases de cálculo do IRPJ e da CSL totalizam R$
3.238.055,28, que é o valor a se corrigir na base negativa.
Conforme já descrito, não foi possível concluir que existe duplicidade de
tributação. Ademais, a defesa não indicou de forma objetiva o duplo lançamento
de valores ou a relação entre os processos referidos em sua defesa e o presente
processo. Logo, não há reparos a se fazer na autuação” (negrito do original;
grifou-se).
8.

A Recorrente se manifestou nos seguintes termos:
“(...)
07. Todavia, como se denota pela constituição da Base de Cálculo do IRPJ e da
CSLL foi excluído apenas o montante de R$ 12.932.767,16, sendo que deveria ter
excluído o valor total das autuações levadas a cabo, ou seja R$ 18.088.732,91 =
R$ 14.862.094,29 (Cofins) + R$ 3.226.638,62 (Pis).
08. Na pior das hipóteses deveria ser excluído da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL o valor original lançado nos demais autos que se originaram dessa
fiscalização no importe de R$ 16.419.890,31 = R$ 13.490.936,94 (Cofins) + R$
2.928.953,37 (Pis)”.
9.

Analisando-se o RAF, em relação às parcelas mencionadas pela Recorrente,
infere-se que os montantes por ela citados, de R$ 18.088.732,91 = [R$ 14.862.094,29 (Cofins) +
R$ 3.226.638,62 (PIS/Pasep)] e de R$ 12.932.767,16 possuem origens distintas, oriundas de
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726147/2018-17

contas contábeis diferentes, tendo recebido tratamento diverso pela Fiscalização, corroborando o
quanto aduzido pela Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
59. Nesse conceito, a fiscalizada, então, reconhece um ativo recuperável
(Pis/Cofins a recuperar) em contrapartida a uma receita (Créditos
Extemporâneos). Acontece que, na apuração do lucro real, exclui integralmente o
valor dessa receita contabilizada, nos montantes de R$ 14.862.094,29 (Conta
310400100003 - Créditos Extemporâneos - Cofins) e R$ 3.226.638,62 (Conta
310400100002 – Créditos Extemporâneos - Pis).
60. Pois bem, foram excluídos, também, do lucro líquido, na apuração do Lucro
Real do ano-calendário de 2014, parcela dos valores lançados na conta ‘Outras
Receitas Operacionais’ (conta 310400100004), no valor de R$ 12.932.767,16.
Examinando a escrituração, constata-se que, nesse caso, a contrapartida foi a
baixa de valores oriundos da conta fornecedores (CEREALISTA GUIMARÃES,
GÊNOVA AGROCOMERCIAL, VAREJISTA NILA SONIA e VÍNCULO
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS). Sendo assim, por meio do
Termo de Intimação Fiscal no 01, de 11/10/201731, solicitamos ao contribuinte
justificativas que o levaram a adotar este procedimento” (grifou-se).
10.

Pelo exposto, neste tópico, à falta de correlação entre os processos referidos pela
Recorrente em sua defesa – que se constituiu, note-se, em mera alegação genérica – e o presente
lançamento, não lhe assiste razão.
Exclusão indevida na apuração do lucro real
11.

Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso quanto à matéria:
“(...)
Como já apontado no Relatório Fiscal, os créditos de PIS e Cofins
extemporâneos lançados reduziam o lucro da empresa indevidamente. O custo da
mercadoria vendida - CMV - era considerado por seu valor bruto, ou seja, os
créditos de PIS e Cofins estavam embutidos no CMV e reduziam o lucro da
empresa. A constituição dos créditos dessas contribuições (ativo recuperável -
contribuição a recuperar) era realizada de forma indevida, com contrapartida em
conta de receita (créditos extemporâneos PIS/COFINS), e essa receita era
totalmente excluída na apuração do lucro real, com fundamento, de acordo com a
impugnante, no § 10 do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
O Ato Declaratório Interpretativo da Secretaria da Receita Federal no 3, de
29/03/2007 (ADI), publicado no DOU de 30-03-2007, especifica que o valor dos
créditos apurados no regime não-cumulativo não constitui hipótese de exclusão
do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [art. 1o, inc. II].
(...)
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726147/2018-17

Da leitura do ato declaratório, constata-se que a impugnante errou ao constituir
receita como contrapartida dos créditos constituídos de PIS e COFINS.
Do mesmo modo, errou ao adotar procedimento contábil diverso e alterar, com
isso, o resultado fiscal. Isso porque reduzia o lucro ao deixar de excluir os
créditos de PIS e Cofins do custo das mercadorias vendidas e dos serviços
prestados, além de excluir a receita de créditos extemporâneos do resultado [art.
2o do AD].
As soluções de consulta apresentadas pela defesa praticamente repetem o teor do
§ 10 do art. 3o da Lei no 10.833/2003: [...]
Vê-se, então, que o objetivo dessa norma é tão-somente evitar a dupla incidência
das contribuições sobre os valores referentes aos créditos revelados quando das
deduções do sistema não cumulativo.
Em outras palavras, aquela regra tem por escopo assegurar o princípio da não
cumulatividade em relação ao PIS e à COFINS exclusivamente, não interferindo
na apuração do IRPJ e da CSLL, que estão submetidos a diferentes fatos
geradores e bases de cálculo
(...)” (grifou-se).
12.

A Fiscalização procedeu, no RAF, como consignado pela Autoridade Julgadora de
piso, nos seguintes termos, tendo, inclusive, rechaçado o entendimento do Contribuinte:
“(...)
75. [...] Ora, conforme já repetido neste relatório, ativo mantido (contribuição a
recuperar) não pode ser usado, também, como despesa ou custo. Nesse sentido, o
contribuinte não poderia excluir do LALUR e LACS os créditos reconhecidos
como tal, sob pena de se beneficiar duplamente, isto é, manter o direito no ativo a
recuperar e aproveitá-lo como custo ou despesa. [...]
(...)
82. O contribuinte alega, para efetuar a exclusão, que o artigo 3o, §10, da Lei
10.833/03, estabelece que o valor dos créditos apurados de acordo com aquele
artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para
dedução do valor devido da contribuição. A norma assim dispõe para que não
incida as contribuições sobre o crédito, tornando inócua a lei. No entanto, não se
trata de regra para o imposto sobre a renda nem para a contribuição social, pois
essa forma de contabilização utilizada pelo contribuinte tem natureza de redução
de custo ou despesa”.
13.

De fato, a razão está com a DRJ e com a Fiscalização: tanto o § 10 do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, quanto o ADI n° 3, de 2007, visaram esclarecer que o aproveitamento
dos créditos de PIS/Pasep e de Cofins não devem ser tratados como redução de custo ou como
subvenção para custeio, dado que estes são considerados como receita tributável. Este é o
entendimento tranquilo desta Seção de Julgamento:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726147/2018-17

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. DEDUÇÃO.
A sistemática de apuração do lucro líquido, que após as adições e exclusões legais,
resulta no lucro real e na base de cálculo da CSLL, já prevê a dedução dos créditos de
PIS e Cofins apurados sobre os insumos consumidos pelo contribuinte; deduzir mais uma
vez resultaria em duplicidade, sem previsão legal” (Ac. n° 1201­001.794, s. 22/06/2017,
Rel. Cons. Roberto Caparroz de Almeida).
14.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[...] uma
vez que a Lei afirma que o valor dos créditos de PIS e da COFINS não constituem receita bruta,
é certo que não devem ser considerados como tal para a apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL”.
CONCLUSÃO
15.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 974
DF CARF MF
Original